Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de direito real de habitação. Reconhecimento parcial. Impossibilidade. Desvirtuamento do instituto. Comodato. Não verificado. Membro da família. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu o direito real de habitação da viúva em relação à parte do imóvel, determinando que o restante ficasse à disposição dos demais herdeiros.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reconhecer direito real de habitação do cônjuge supérstite em relação apenas à fração do imóvel, remanescendo o direito dos demais herdeiros quanto ao restante.
III. Razões de decidir.
3. O direito real de habitação, disciplinado pelo art. 1.831 do CC tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF).
4. Ainda que existam duas construções no local, essencialmente se trata de um só imóvel, que somente poderia ser desmembrado em procedimento administrativo próprio, antes da instituição do direito real de habitação.
5. O cônjuge supérstite tem direito à posse exclusiva sobre todo o bem, sob pena de desvirtuamento do próprio direito do art. 1.831 do CC, uma vez que os herdeiros poderiam entrar, sair, permanecer e fruir do bem.
5.1. É da essência do direito real de habitação excluir os herdeiros da fruição do bem, ainda que exista copropriedade.
6. O comodato e a locação são vedados pelo art. 1.414 do CC, o que não impede o titular do direito real de habitação de residir no imóvel com sua família e com quem desejar, sendo indevida a pretensão de recebimento de aluguéis pelos herdeiros, eis que o direito real de habitação tem caráter gratuito.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “O cônjuge supérstite tem direito à posse exclusiva sobre todo o bem, podendo nele residir com quem desejar, sob pena de desvirtuamento do direito do real de habitação, eis que é da sua essência excluir os herdeiros da fruição do imóvel, sendo indevida a pretensão de recebimento de aluguéis”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.414, 1.831.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00017299320178070002, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, 06.07.2022. TJDFT, APC 07002541020218070006, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, 06.10.2021.